Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-75.2010.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000641-75.2010.8.14.0097

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ZOETE HEBER, LUIS PAULO SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121,§2º, INC. II E 211 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.

IMPROCEDÊNCIA. REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE NÃO PREENCHIDO. CRIME OCORRIDO HÁ MAIS DE 13 (TREZE) ANOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora os recorridos não tenham sido encontrados nos endereços que declinaram nos autos, sequer foram citados por edital antes do requerimento da prisão preventiva, registrando, ainda, que não está preenchido o requisito da contemporaneidade, pois o crime aconteceu há mais de 13 (treze) anos e não há registro de qualquer outro processo ou procedimento onde os requeridos figurem como investigados ou acusados, logo, a gravidade do delito apurado nos presentes autos não constitui fato suficiente para justificar a decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva requerido em desfavor dos recorridos
ZOETE WEBER e LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA
, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que depois de 12 (doze) anos de cometido o crime, os recorridos não foram encontrados e suas condutas foram gravíssimas, o que justifica a decretação da custódia para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública.

Pede o provimento do recurso a fim de a prisão preventiva dos recorridos seja decretada.

Em contrarrazões, os recorridos requerem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/04/2010, Pedro Freitas

Piedade, estava bebendo com os denunciados Luiz Paulo Santos de Souza, conhecido pela alcunha de “Victor”, ora recorrido, e Márcio Pereira da Silva, na casa da recorrida Zoete Weber. Horas depois, Pedro Freitas Piedade começou a discutir com Márcio Pereira da Silva, uma vez que chamou Zoete Weber de mucura.

Já no dia 24/04/2010, o corpo de Pedro Freitas Piedade foi encontrado dentro de um poço e, durante as investigações, concluiu-se que Luiz Paulo matou a vítima com disparos de arma de fogo, emprestado por Zoete Weber.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que depois de 12 (doze) anos de cometido o crime, os recorridos não foram encontrados e suas condutas foram gravíssimas, o que justifica a decretação da custódia para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública.

Ocorre que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, embora os recorridos não tenham sido encontrados nos endereços que declinaram nos autos, sequer foram citados por edital antes do requerimento da prisão preventiva, registrando, ainda, que não está preenchido o requisito da contemporaneidade, pois o crime aconteceu há mais de 13 (treze) anos e não há registro de qualquer outro processo ou procedimento onde os requeridos figurem como investigados ou acusados, logo, a gravidade do delito apurado nos presentes autos não constitui fato suficiente para justificar a decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023